Tribunal: TJES
Processo: 5012554-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012554-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO CESAR MACEDO FERRAZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O REGIME ABERTO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO
PER SALTUM
PARA O REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto por condenado contra decisão que, nos autos de execução penal, reconheceu a prática de falta grave consistente em novo crime doloso (art. 306 do CTB) e determinou a regressão do regime de cumprimento de pena do aberto para o fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da falta grave exige o trânsito em julgado da nova condenação; (ii) estabelecer se a regressão de regime pode ocorrer diretamente do aberto para o fechado, sem observância da forma progressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 118, I, da Lei de Execução Penal prevê expressamente a regressão de regime quando o condenado pratica fato definido como crime doloso ou falta grave.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 526, afasta a necessidade de trânsito em julgado da condenação, bastando a comprovação do fato por elementos concretos, como o auto de prisão em flagrante e o teste de alcoolemia que apontou concentração alcoólica muito acima do limite legal.

5. A prática de novo crime doloso no curso da execução demonstra a incompatibilidade do apenado com regime menos rigoroso e justifica resposta sancionatória mais gravosa.

6. A regressão de regime não se submete à lógica gradual da progressão, que se funda no mérito, mas sim na sanção por demérito, razão pela qual é admitida a regressão
per saltum
, consoante pacífica jurisprudência do STJ.

7. A decisão do juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a adequação e proporcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de falta grave pela prática de novo crime doloso durante a execução da pena prescinde do trânsito em julgado da condenação; 2. A regressão de regime tem natureza sancionatória e admite a transferência direta do regime aberto para o fechado, sem observância da forma progressiva; 3. A prática de crime doloso no curso da execução penal evidencia a inaptidão do condenado para o cumprimento de regime mais brando e autoriza a imposição de regime mais severo.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 112 e 118, I; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 526; STJ, AgRg no HC 740.078/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022; TJSP, Ag-ExPen 0021246-37.2024.8.26.0996, Rel. Des. Gilberto Cruz, j. 25.03.2025; TJES, Ag-ExPen 0009540-40.2019.8.08.0024, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 15.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por PAULO CESAR MACEDO FERRAZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000494-96.2024.8.08.0030, homologou a falta grave consistente na prática de novo crime doloso no curso da execução da pena e, por conseguinte, determinou a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, do aberto para o fechado.

Em suas razões, id 15288090 (mov. 102.1), o agravante sustenta, em síntese, que a regressão de regime se deu de forma per saltum e se revela desproporcional e carente de fundamentação idônea. Pugna, assim, pela reforma da decisão para que seja fixado o regime semiaberto.

Contrarrazões, no id 15288091 (mov. 110.2), pela manutenção integral da decisão objurgada.

O Magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide id 15288091, mov. 114.1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 15709203, pelo desprovimento do recurso.

Na petição de id 15729410, o recorrente requer a inclusão do presente feito em pauta da próxima sessão presencial, conjuntamente com o Habeas Corpus nº 5010966-64.2025.8.08.0000.

Quanto à inclusão do feito na próxima sessão de julgamento ressalto que a organização da pauta é atribuição da Secretaria, não cabendo a este Relator ingerência sobre tal atividade administrativa. Entretanto, diante do requerimento de sustentação oral, determino a inclusão do feito em sessão presencial de julgamento.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS:-

Excelentíssimo senhor Presidente, saúdo vossa excelência, na pessoa de vossa excelência saúdo a todos os eminentes e cultos desembargadores que compõem essa egrégia Câmara Criminal; saúdo o douto Procurador de Justiça, saúdo os servidores, o que faço na presença do doutor Sávio e da doutora Michelle, sempre dedicados; os advogados e as partes presentes.

Eminentes do Presidente, eminentes membros, serei muito breve e muito conciso. Trata-se de um julgamento conjunto de Habeas Corpos e de um Agravo de Execução Penal.

Na origem, o paciente, agravante, foi condenado originariamente a uma pena no regime aberto. Cumpriu pena de novembro de 2024 a junho de 2025. No dia 6 de junho de 2025, ou seja, estamos próximos do quinto mês, foi abordado pela Polícia Militar quando dirigiu um veículo no horário vedado para o cumprimento, isso é um fato incontroverso nos autos, ou seja, descumprindo as regras do regime aberto, embora isso não constasse expressamente no documento que assinou, é uma regra conhecida do regime aberto. E foi apontado pelos policiais militares indícios de que ele estivesse sob a condução de efeito de bebida alcoólica.

Em razão desse fato reputado pelo Juízo de Execução como uma falta grave, ele foi regredido diretamente do regime aberto ao regime fechado.

Então, são essas as circunstâncias fáticas.

Senhor Presidente, eminentes desembargadores, eu não vou trazer ao conhecimento de vossa excelência tudo aquilo que vossas excelências bem conhecem sobre a possibilidade que os tribunais superiores reconhecem de regressão per saltum sobre grave crítica da jurisprudência, da doutrina, que critica exatamente essa regressão de quem nunca foi incluído originariamente no regime fechado, nossa jurisprudência entende ser possível ao magistrado fazer a regressão direto do aberto ao regime fechado.

O que a jurisprudência não faz é dizer que isso é algo obrigatório. E assim não faz por quê? Porque cabe ao juízo da execução, primeiramente, e ao tribunal, em grau de revisão, avaliar se aquele fato que é tido como falta grave, aliado ao fato originário da condenação, são contundentes no sentido de dizer que o cidadão deve ser privado completamente do convívio social.

Não sendo o caso de privação completa do convívio social, me parece que as razões de proporcionalidade e de razoabilidade permitem um sancionamento menor, permitem um sancionamento administrativo da execução ou para o regime semiaberto ou por outras medidas. Fato é que o agravante e paciente se encontra preso no regime fechado há quase cinco meses, e o fato ensejador da falta grave em que pese ser reputado como crime, previsto no artigo 306 do nosso Código Penal, não é, a nosso ver, respeitado as visões contrárias, um indicativo de que não seja apto a conviver, ainda que parcialmente, ao longo do dia e para o trabalho, em sociedade. Ao contrário, nos parece que o regime fechado deve ser guardado para aquelas situações de maior gravidade, sobretudo diante do já reconhecido caos do nosso sistema penitenciário pela nossa Suprema Corte.

São diante com esses breves argumentos, senhor Presidente, eminente Relator, que se pugna pelo provimento do Agravo e julgando o Habeas Corpus prejudicado, ou a concessão da ordem, se assim se entender, para que o paciente seja submetido a regime menos gravoso do que o regime fechado, em razão da apontada falta grave.

Muito obrigado, senhor Presidente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por PAULO CESAR MACEDO FERRAZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000494-96.2024.8.08.0030, homologou a falta grave consistente na prática de novo crime doloso no curso da execução da pena e, por conseguinte, determinou a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, do aberto para o fechado.

Em suas razões, id 15288090 (mov. 102.1), o agravante sustenta, em síntese, que a regressão de regime se deu de forma per saltum e se revela desproporcional e carente de fundamentação idônea. Pugna, assim, pela reforma da decisão para que seja fixado o regime semiaberto.

Contrarrazões, no id 15288091 (mov. 110.2), pela manutenção integral da decisão objurgada.

O Magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide id 15288091, mov. 114.1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 15709203, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, o agravante cumpria pena em regime aberto quando foi preso em flagrante delito, em 6 de maio de 2025, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir embriagado). Tal fato deu origem a uma nova ação penal (nº 5005397-89.2025.8.08.0030) e, no âmbito da execução, foi devidamente apurado como falta disciplinar de natureza grave.

O artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal é categórico ao dispor que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado "praticar fato definido como crime doloso ou falta grave".

A prática de um novo crime doloso no curso da execução penal é a mais grave das infrações disciplinares, pois demonstra o total descompromisso do apenado com o processo de ressocialização e a sua inaptidão para permanecer em um regime mais brando, que se baseia fundamentalmente no senso de autodisciplina e responsabilidade.

Neste ponto, é pacífico o entendimento de que, para o reconhecimento da falta grave, não se exige o trânsito em julgado da condenação referente ao novo crime, bastando a comprovação do fato. Tal matéria encontra-se, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 526, STJ: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

No caso em tela, a materialidade e os indícios de autoria do novo delito estão robustamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, que relata que o agravante, após quase colidir com uma viatura policial, foi submetido ao teste do etilômetro, cujo resultado foi de 1,13 mg/L, valor muito superior ao limite legal.

Portanto, a homologação da falta grave pelo juízo de origem foi medida que se impunha, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.

Superado tal ponto, o agravante alega, também, que a regressão direta do regime aberto para o fechado, sem passar pelo semiaberto, seria desproporcional.

Sucede que o já mencionado art. 118 da Lei de Execução Penal autoriza a transferência do condenado "para qualquer dos regimes mais rigorosos", não impondo uma gradação obrigatória. A lógica que rege a progressão de regime (art. 112 da LEP), baseada no mérito do apenado, não se aplica à regressão, que tem natureza de sanção por demérito.

A prática de um novo crime doloso, como ocorrido, representa uma quebra drástica da confiança depositada no reeducando e justifica a imposição de medida igualmente drástica para a correta execução da pena. A decisão de regredir diretamente para o regime fechado, nesse contexto, não se mostra desproporcional, mas sim adequada à gravidade da falta cometida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado “de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal" (AGRG no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo de origem demonstrou fundamentação suficiente ao concluir pela adequação e proporcionalidade da regressão do recorrente diretamente ao regime fechado, diante da prática de novo crime doloso e da evidência de sua inaptidão para observar as condições impostas.

Dessa forma, não se verifica violação ao princípio da individualização da pena, tampouco é exigível o cumprimento prévio de regime intermediário, sendo legítima a adoção da regressão per saltum nas circunstâncias apuradas.

Nesse sentido, cito julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso interposto pela defesa contra r. Decisão que reconheceu a infração disciplinar grave por prática de crime doloso durante o regime aberto e determinou a regressão ao regime fechado, além da perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do lapso temporal para progressão de regime. II. Questão em Discussão. 2. Dirimir a arguição de nulidade do r. Decisum por ausência de sindicância e/ou analisar a legalidade das sanções aplicadas. III. Razões de Decidir. (...) 4. A regressão está bem fundamentada e não se submete à forma progressiva, consoante a jurisprudência do C. STJ. 5. A aplicação do coeficiente máximo de perda dos dias remidos se justifica pelo histórico carcerário do apenado, bem como pela gravidade da infração e seus reflexos no sistema prisional. lV. Dispositivo e Tese. 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: (...) 2. A regressão per saltum é admitida pelo ordenamento jurídico. 3. A gravidade da falta e o histórico conturbado do reeducando permitem a fixação da perda de dias remidos no coeficiente máximo de 1/3. Legislação Citada: LEP, arts. 52; 57; 118, I; 127 e 128; L. 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência Citada: STF. Tema 758; STJ. Súmula nº 533 (superada); e AgsRgs nos HCs 442.560/PR e 838.020/PE.

(TJSP; AG-ExPen 0021246-37.2024.8.26.0996; Presidente Prudente; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Gilberto Cruz; Julg. 25/03/2025) (grifei)

_______________

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recorrente lavrou sua assinatura no termo de compromisso de regime aberto, tendo sido, portanto, advertido das condições, em que ficou expressamente consignado que o cometimento de novo crime implicaria na regressão de regime. 2. Nos termos do art. 118 da LEP, a regressão do regime pode ocorrer quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, situação que se amolda ao caso concreto, sendo certo que não é necessário, para tanto, o trânsito em julgado, nos termos da Súmula nº 526 do STJ. (...) 4. A regressão foi realizada de forma cautelar, sendo desnecessária, neste passo, a prévia oitiva do apenado, tendo sido designada data para realização de audiência de justificação, o que é plenamente admitido pela jurisprudência. 5. Perfeitamente possível a regressão do regime diretamente do aberto para o fechado, per saltum, no caso de cometimento de novo crime doloso no curso da execução. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Ag-ExPen 0009540-40.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/05/2019; DJES 24/05/2019) (grifei)

Assim, a decisão do juízo de primeira instância está devidamente fundamentada na legislação aplicável e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou desproporcionalidade.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5012554-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULO CESAR MACEDO FERRAZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
PAULO CESAR MACEDO FERRAZ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000494-96.2024.8.08.0030, homologou a falta grave consistente na prática de novo crime doloso no curso da execução da pena e, por conseguinte, determinou a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, do aberto para o fechado.

Em suas razões, id 15288090 (mov. 102.1), o agravante sustenta, em síntese, que a regressão de regime se deu de forma
per saltum
e se revela desproporcional e carente de fundamentação idônea. Pugna, assim, pela reforma da decisão para que seja fixado o regime semiaberto.

Contrarrazões, no id 15288091 (mov. 110.2), pela manutenção integral da decisão objurgada.

O Magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide id 15288091, mov. 114.1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 15709203, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, o agravante cumpria pena em regime aberto quando foi preso em flagrante delito, em 6 de maio de 2025, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir embriagado). Tal fato deu origem a uma nova ação penal (nº 5005397-89.2025.8.08.0030) e, no âmbito da execução, foi devidamente apurado como
falta disciplinar de natureza grave
.

O artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal é categórico ao dispor que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado
"praticar fato definido como crime doloso ou falta grave"
.

A prática de um novo crime doloso no curso da execução penal é a mais grave das infrações disciplinares, pois demonstra o total descompromisso do apenado com o processo de ressocialização e a sua inaptidão para permanecer em um regime mais brando, que se baseia fundamentalmente no senso de autodisciplina e responsabilidade.

Neste ponto, é pacífico o entendimento de que, para o reconhecimento da falta grave, não se exige o trânsito em julgado da condenação referente ao novo crime, bastando a comprovação do fato. Tal matéria encontra-se, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 526, STJ
: "
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

No caso em tela, a materialidade e os indícios de autoria do novo delito estão robustamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, que relata que o agravante, após quase colidir com uma viatura policial, foi submetido ao teste do etilômetro, cujo resultado foi de 1,13 mg/L, valor muito superior ao limite legal.

Portanto, a homologação da falta grave pelo juízo de origem foi medida que se impunha, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.

Superado tal ponto, o agravante alega, também, que a regressão direta do regime aberto para o fechado, sem passar pelo semiaberto, seria desproporcional.

Sucede que o já mencionado art. 118 da Lei de Execução Penal autoriza a transferência do condenado
"para qualquer dos regimes mais rigorosos"
, não impondo uma gradação obrigatória. A lógica que rege a progressão de regime (art. 112 da LEP), baseada no mérito do apenado, não se aplica à regressão, que tem natureza de sanção por demérito.

A prática de um novo crime doloso, como ocorrido, representa uma quebra drástica da confiança depositada no reeducando e justifica a imposição de medida igualmente drástica para a correta execução da pena. A decisão de regredir diretamente para o regime fechado, nesse contexto, não se mostra desproporcional, mas sim adequada à gravidade da falta cometida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado “
de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal"
(AGRG no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo de origem demonstrou fundamentação suficiente ao concluir pela adequação e proporcionalidade da regressão do recorrente diretamente ao regime fechado, diante da prática de novo crime doloso e da evidência de sua inaptidão para observar as condições impostas.

Dessa forma, não se verifica violação ao princípio da individualização da pena, tampouco é exigível o cumprimento prévio de regime intermediário, sendo legítima a adoção da regressão
per saltum
nas circunstâncias apuradas.

Nesse sentido, cito julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso interposto pela defesa contra r. Decisão que reconheceu a infração disciplinar grave por prática de crime doloso durante o regime aberto e determinou a regressão ao regime fechado, além da perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do lapso temporal para progressão de regime. II. Questão em Discussão. 2. Dirimir a arguição de nulidade do r. Decisum por ausência de sindicância e/ou analisar a legalidade das sanções aplicadas. III. Razões de Decidir. (...) 4.
A regressão está bem fundamentada e não se submete à forma progressiva, consoante a jurisprudência do C. STJ
.
5. A aplicação do coeficiente máximo de perda dos dias remidos se justifica pelo histórico carcerário do apenado, bem como pela gravidade da infração e seus reflexos no sistema prisional. lV. Dispositivo e Tese. 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: (...) 2.
A regressão per saltum é admitida pelo ordenamento jurídico.
3. A gravidade da falta e o histórico conturbado do reeducando permitem a fixação da perda de dias remidos no coeficiente máximo de 1/3. Legislação Citada: LEP, arts. 52; 57; 118, I; 127 e 128; L. 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência Citada: STF. Tema 758; STJ. Súmula nº 533 (superada); e AgsRgs nos HCs 442.560/PR e 838.020/PE.

(TJSP; AG-ExPen 0021246-37.2024.8.26.0996; Presidente Prudente; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Gilberto Cruz; Julg. 25/03/2025)
(grifei)

_______________

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recorrente lavrou sua assinatura no termo de compromisso de regime aberto, tendo sido, portanto, advertido das condições, em que ficou expressamente consignado que o cometimento de novo crime implicaria na regressão de regime. 2.
Nos termos do art. 118 da LEP, a regressão do regime pode ocorrer quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, situação que se amolda ao caso concreto, sendo certo que não é necessário, para tanto, o trânsito em julgado, nos termos da Súmula nº 526 do STJ.
(...) 4. A regressão foi realizada de forma cautelar, sendo desnecessária, neste passo, a prévia oitiva do apenado, tendo sido designada data para realização de audiência de justificação, o que é plenamente admitido pela jurisprudência. 5.
Perfeitamente possível a regressão do regime diretamente do aberto para o fechado, per saltum, no caso de cometimento de novo crime doloso no curso da execução.
Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Ag-ExPen 0009540-40.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/05/2019; DJES 24/05/2019)
(grifei)

Assim, a decisão do juízo de primeira instância está devidamente fundamentada na legislação aplicável e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou desproporcionalidade.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.